Tribunal: TJDFT
Processo: 0051830-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051830-31.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCAN COELHO DE MORAES, LAICE MIRANDA MACHADO APELADO: JOCAN COELHO DE MORAES, LAICE MIRANDA MACHADO Retornaram-se os autos do e. STJ para novo julgamento dos embargos de declaração ao acórdão da Turma, com manifestação expressa, no novo julgamento, sobre a existência ou não de provas do esforço comum da recorrida quanto à aquisição do apartamento adquirido no ano de 1992, localizado na SQS 309. E, assim, a Turma, no novo julgamento, deu provimento aos embargos de declaração “para, modificando o acórdão, reconhecer que a embargada tem direito a 10,66% (dez vírgula sessenta e seis por cento) do apartamento 106, bloco “f”, da SQS 309, Brasília – DF. Como a embargada venceu na maior parte dos pedidos, mantenho a distribuição dos ônus da sucumbência feita na sentença.” Ocorreu, em 25.5.20, o trânsito em julgado no e. STJ. Com o retorno a este Tribunal, os autos foram digitalizados e remetidos à vara de origem (ID 16726427 – p. 11, ID 16996261 e ID 16996267). As partes foram intimadas a manifestarem-se sobre o retorno dos autos (ID 19428972). O primeiro apelante pede seja declarada a nulidade absoluta da sentença, dizendo que houve partilha de bem de terceiros e de domínio público, assim como foram os ônus da sucumbência distribuídos de forma equivocada (ID 19428977). E o advogado do primeiro apelante, em causa própria, requer habilitação como terceiro interessado, reiterando o pedido de declaração de nulidade da sentença para que seja a segunda apelante condenada em honorários de sucumbência, eis que saiu vencida em maior parte quanto ao imóvel da SQS 309 (ID 19428978). A segunda apelante sustenta que descabida a pretensão do primeiro apelante de desconstituir a coisa julgada material por mera petição (ID 19428983). A sentença, que o primeiro apelante e seu advogado pretendem anular, foi mantida pelo Tribunal, salvo quanto à partilha do apartamento 106, bloco “f, da SQS 309, Brasília/DF. Transitado em julgado o acórdão que decidiu sobre a partilha de bens, não cabe, por meio de simples petição, alterar o decidido nessa, a exemplo da partilha dos bens e a distribuição dos ônus de sucumbência. Eventual pretensão de desconstituição do acórdão deve ser deduzida em ação rescisória, se o caso. Pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES